Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-72.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000082-72.2008.8.05.0022

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RICARDO LOPES GODOY

APELAD
AS
: NEIDE JANE ANDRADE CASTRO E OUTRA

ADVOGADA: CRISTIANA MATOS AMÉRICO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. NECESSIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato
B
ancário, limit
ando
os juros remuneratórios a 12% ao ano, ved
ando
a capitalização mensal de juros, proibindo a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, fix
ando
a multa moratória em 2%, determin
ando
o recálculo do saldo devedor com exclusão dos encargos considerados ilegais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a petição inicial é inepta, por ausência de indicação das cláusulas abusivas e do valor incontroverso; estabelecer se há relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; determinar a possibilidade de controle judicial das cláusulas contratuais bancárias firmadas por pessoa jurídica; e avaliar a necessidade de produção de prova pericial contábil para a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, ao descrever de forma clara e objetiva as cláusulas consideradas abusivas e requerer providências judiciais específicas, não havendo inépcia. A apresentação da contestação pelo réu sem qualquer prejuízo processual afasta a alegação de nulidade.

4. A relação jurídica é firmada por pessoa jurídica com finalidade empresarial (capital de giro), o que afasta a caracterização como relação de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a figura do destinatário final para a incidência do CDC.

5. A exclusão do CDC não impede o controle judicial do contrato, por se tratar de contrato por adesão, em que a função social do contrato e o princípio da boa-fé impõem limites à autonomia privada, autorizando o Poder Judiciário a afastar cláusulas abusivas que gerem desequilíbrio contratual.

6. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, considerando que a Instituição Financeira detém melhor condição de acesso aos documentos contratuais, os quais não foram apresentados, atraindo a presunção de veracidade das alegações iniciais.

7. A produção de prova pericial é desnecessária, por se tratar de matéria essencialmente de direito, cujos parâmetros jurídicos de validade podem ser analisados sem a necessidade de conhecimento técnico especializado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

8. O argumento recursal acerca da regularidade do índice de correção monetária é inovatório, pois não foi objeto da sentença nem impugnado na fase de contestação, descabendo sua análise nesta instância recursal por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º; 373, § 1º; 1.013, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T3, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1049012/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 25.05.2010; TJ-BA, APL 0054670-87.2011.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 24.03.2016; TJ-MG, AC 10000212576359001, Rel. Claret de Moraes, j. 24.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0000082-72.2008.8.05.0022
, da Comarca de
Salvador
, no qual figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo
Apelad
a
s
NEIDE JANE ANDRADE CASTRO e OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.